Tribunal: STF
Processo: AI 739711
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
E MENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REVELIA. EXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – A análise da questão atinente à aplicabilidade do instituto da revelia e seus efeitos, demandaria o exame da legislação infraconstitucional. Incabível, portanto, o extraordinário. 




II – A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu. 




III – Agravo regimental improvido.